Tribunal: STF
Processo: HC 181804
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Robert Willians de Carvalho Ribeiro, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 558.702/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 558.702/SP.
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: 
    "Trata-se de prisão em flagrante de GIANE ARAUJO MILTON, MYLENE THAIS DOS SANTOS LEAO e ROBERT WILLIANS DE CARVALHO RIBEIRO, por suposta infração aos artigos 180 do Código Penal, e 33, caput, §1º, 34 e 35 da Lei 11.343/06. Consta dos autos que policias militares, ao diligenciar acerca de uma denúncia de roubo de carga, chegaram ao local dos fatos com auxílio do rastreador naquela inserido (chip), ocasião em que avistaram o custodiado Robert adentrando o imóvel, no qual se encontravam diversas caixas de papelão, onde posteriormente verificou-se que continham a carga subtraída.
      Após a chegada do reforço policial, os milicianos adentraram o imóvel e localizaram, além do custodiado Robert, as custodiadas Mylene e Giane, com os quais nada de ilícito foi encontrado. Após buscas no local, porém, além da carga subtraída, foi localizada quantidade significativa de entorpecentes, além de anotações e apetrechos típicos da traficância. Diante dos fortes indícios de materialidade e autoria, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de ROBERT WILLIANS DE CARVALHO RIBEIRO em preventiva. Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva." (e-STJ, fl. 51; sem grifos no original) 
    O Tribunal estadual denegou a ordem originária nos seguintes termos: 
    "[...] 
    No caso em tela, ao que consta, o Paciente está sendo acusado da prática de crimes gravíssimos (artigos 33, caput, 34 e 35, todos da Lei 11.343/06, e art. 180 do Código Penal), ocasião em que foi surpreendido no imóvel onde foram localizados diversos entorpecentes (161 porções de maconha com peso líquido de 297,9 gramas, 176 (cento e setenta e seis) porções de cocaína com peso líquido de 131,2 gramas, 345 (trezentos e quarenta e cinco) porções de cocaína na forma de “crack”, com peso líquido de 151,8 gramas, cinco comprimidos de ecstasy e três 'lanças-perfumes'), objetos relacionados ao tráfico (diversos eppendorfs vazios, sacos plásticos, embalagens, caderno com anotações típicas do tráfico, facas, balança e liquidificador fls. 22/23) e 181 caixas de produtos de higiene e perfumaria, produtos de crime (avaliados em R$ 36.085,26 Auto de Exibição / Apreensão / Entrega e Avaliação fls. 16 dos autos principais). Outrossim, verifica-se que o Paciente responde a outro processo criminal, onde também está sendo acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos de nº 0009123-76.2014.8.26.0278), o que, somadas às circunstâncias acima mencionadas, justificam a necessidade da sua custódia cautelar. 
    [...] 
    Desse modo, havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta dos delitos e, visando à garantia da ordem pública, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fundamentadamente. 
    [...] 
    Registra-se, ainda, não caber nos estreitos limites desse writ a análise do mérito das acusações feitas ao Paciente, seja quanto a classificação jurídica dos fatos que lhe são imputados, seja quanto a quaisquer outras matérias, tais como, em caso de eventual condenação, a possibilidade da concessão do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou da fixação de regime diverso do fechado, que se reservam para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de apelação. Insta consignar que eventuais predicados favoráveis, por si sós, não possuem o condão de impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais adequada. 
    [...] 
    Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Portanto, é evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato. 
    Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional, todavia, cabível no caso concreto." (e-STJ, fls. 82-89; sem grifos no original) 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. 
    Segundo consta, o paciente tinha em depósito 161 porções de maconha (297,9g), 176 de cocaína (131,2g), 345 de crack (151,8 g), 5 comprimidos de ecstasy e 3 'lanças-perfumes', caderno de anotações típicas do tráfico, balança de precisão, e 181 caixas de produtos de higiene e perfumaria, produtos de crime (avaliados em R$ 36.085,26). 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 
    Sobre o tema: 
    (…)
    Ademais, verifica-se a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, o paciente, "responde a outro processo criminal, onde também está sendo acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos de nº 0009123-76.2014.8.26.0278), o que, somadas às circunstâncias acima mencionadas, justificam a necessidade da sua custódia cautelar." (e-STJ, fl. 84). 
    A propósito: 
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De toda forma, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘além da carga subtraída, foi localizada quantidade significativa de entorpecentes, além de anotações e apetrechos típicos da traficância.’ Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, reforçou que ‘A quantia de droga descrita no auto de exibição e apreensão, indica, em tese, a finalidade mercantil. E, ‘Outrossim o crime em tese praticado pelo indiciado é gravíssimo, equiparado aos hediondos. A prisão cautelar encontra respaldo na interpretação da Constituição Federal que veda a benesse aos delitos tidos inafiançáveis’.
     Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que 'o Paciente está sendo acusado da prática de crimes gravíssimos (…) ocasião em que foi surpreendido no imóvel onde foram localizados diversos entorpecentes (161 porções de maconha com peso líquido de 297,9 gramas, 176 (cento e setenta e seis) porções de cocaína com peso líquido de 131,2 gramas, 345 (trezentos e quarenta e cinco) porções de cocaína na forma de “crack”, com peso líquido de 151,8 gramas, cinco comprimidos de ecstasy e três 'lanças-perfumes'), objetos relacionados ao tráfico (diversos eppendorfs vazios, sacos plásticos, embalagens, caderno com anotações típicas do tráfico, facas, balança e liquidificador fls. 22/23) e 181 caixas de produtos de higiene e perfumaria, produtos de crime (avaliados em R$ 36.085,26 Auto de Exibição / Apreensão / Entrega e Avaliação fls. 16 dos autos principais)’ a qual ‘inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Portanto, é evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato’. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, enfatizando que ‘No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva ’. Salientou ‘a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, o paciente, "responde a outro processo criminal, onde também está sendo acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos de nº 0009123-76.2014.8.26.0278), o que, somadas às circunstâncias acima mencionadas, justificam a necessidade da sua custódia cautelar’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora